Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-61.2020.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO EUSTAQUIO DE FARIA - CPF: 229.681.641-04 (RECORRENTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO COMPROVADO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVIDO. ISENÇÃO PELA LEI 10.525/17 E DECRETO N. 1.215/17. A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2018. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO NOS ANOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE PROMOVENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESOBRIGAR AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais proposta por GERALDO EUSTAQUIO DE FARIA com o objetivo de alcançar a isenção do pagamento de IPVA do veículo Toyota Bandeirantes, Placa JYE-4530, RENAVAM 00217607136, fabricada em 1982, consequentemente o cancelamento do protesto de dívida ativa dos períodos de 2016 e 2017, bem como indenização por danos morais decorrente do referido protesto.

2. Ocorre que o veículo consta no registro do DETRAN como propriedade do Recorrido desde o ano de 1994, sem qualquer registro de alienação ou comunicação de venda ao DETRAN, conforme se infere do extrato anexado ao ID n. 95765247.

3. Nesse sentido, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restrição administrativa ao veículo.

4. Em relação a isenção de IPVA, entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que o período de 2016 e 2017 não foram alcançados pela Isenção conferida pela Lei 10.525/17 e Decreto n. 1.215/17.

5. Conforme dispõe o artigo 3o, V da Lei 7.301/00, o IPVA possui fato gerado no 1o de janeiro de cada ano. Em contrapartida, o artigo 2o do Decreto n. 1.215/17, estabelece que a isenção tem efeitos a fatos geradores ocorridos a partir de 28 de março de 2017, portanto, a contar do ano de 2018.

6. O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, contudo, por força do artigo 134 do CTB, enquanto não comunicada a venda, o vendedor possui responsabilidade solidária.

7. Não há nos autos a comprovação da comunicação de venda, portanto, o Recorrido é responsável pelo pagamento do Tributo.

8. O protesto realizado pela Recorrente configura a exercício regular de direito, não configurando danos morais indenizáveis.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais proposta por GERALDO EUSTAQUIO DE FARIA com o objetivo de alcançar a isenção do pagamento de IPVA do veículo Toyota Bandeirantes, Placa JYE-4530, RENAVAM 00217607136, fabricada em 1982, consequentemente o cancelamento do protesto de dívida ativa dos períodos de 2016 e 2017, bem como indenização por danos morais decorrente do referido protesto.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para determinar o bloqueio administrativo ao veículo
Toyota Bandeirantes, Placa JYE-4530, RENAVAM 00217607136, bem como declarar a isenção do IPVA do veículo, cancelamento do protesto e a restituição do valor pago pelo Recorrido a título de IPVA.

O Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a isenção do IPVA nos anos anteriores a 2018.

A Recorrida em contrarrazões manifestou pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a determinação do bloqueio administrativo do veículo, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a isenção do IPVA, dos exercícios anteriores a 2018, bem como o cancelamento do protesto e a restituição dos valores pagos.

Em relação a isenção de IPVA, entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que o período de 2016 e 2017 não foram alcançados pela Isenção conferida pela Lei 10.525/17 e Decreto n. 1.215/17:

Art. 1° Fica acrescentado o inciso IX ao caput do artigo 7°, bem como acrescentado o § 7° ao referido artigo, ambos do Decreto n° 1.977, de 23 de novembro de 2000, que passa a vigorar na forma assinalada:

"Art. 7°........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

IX -
veículo com mais de 18 (dezoito) anos de fabricação.

.....................................................................................................................................

§
7° A isenção prevista no inciso IX do caput deste artigo será reconhecida de ofício pela Secretaria de Estado de Fazenda, por meio do Sistema de Conta Corrente Fiscal do IPVA."

Art. 2°
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos aos fatos geradores ocorridos a partir de 28 de março de 2017.

Ocorre que o IPVA possui como fato gerador o dia 1o de janeiro de cada ano, conforme dispõe o artigo 3o, V da Lei 7.301/00:

Art. 3o Ocorre o fato gerador do imposto:

I - na data da primeira aquisição do veículo novo por consumidor final;

II - na data do desembaraço aduaneiro, em relação a veículo importado do exterior, diretamente ou por meio de trading, por consumidor final;

III - na data da incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador;

IV - na data em que ocorrer a perda da isenção ou da não-incidência;

V - no dia 1o de janeiro de cada ano, em relação a veículo adquirido em exercício anterior.

Desta feita, a isenção concedida pela Lei 10.525/17 e Decreto n. 1.215/17 não alcançam o IPVA de anos anteriores a 2018, portanto, como a inscrição em dívida ativa e o protesto realizado pela Recorrente foi com base no IPVA dos anos de 2016 e 2017, logo, não há que se falar em isenção ao pagamento.

Ademais, o IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, contudo, por força do artigo 134 do CTB, enquanto não comunicada a venda, o vendedor possui responsabilidade solidária.

Nesse caso, o Recorrido não comprova a tradição do veículo, razão que permanece a sua responsabilidade pelo pagamento.

Sopesando tais fundamentos, entendo por indeferir a isenção do IPVA dos períodos anteriores a 2018, consequentemente, o protesto é regular e não há que se falar em cancelamento ou restituição de valores pagos a parte Recorrida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença, para JULGAR improcedente o pedido de isenção de IPVA, em relação ao veículo
Toyota Bandeirantes, Placa JYE-4530, RENAVAM 00217607136, em anos anteriores a 2018, bem como o cancelamento do protesto e a restituição dos pagamentos realizados nesse período
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021